Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO OU INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. À luz do princípio da duração razoável do processo, é dever do magistrado evitar que o trâmite dos autos permaneça paralisado por vontade da parte, que não se atenta à sua responsabilidade de realizar atos satisfatórios para localizar o bem e o réu, ou não promove o efetivo prosseguimento da demanda em tempo plausível, sendo a extinção da demanda, sem o julgamento do mérito, medida que se impõe.
3. Verificado que houve o esgotamento de meios para localização do bem objeto da lide, assim como da parte ré para ser efetivamente citada, não há como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido.
4. Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença, por suposta aplicação de fundamentação diversa dos fatos apurados no processo, pois o ponto controvertido da ação está pautado na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e não como quer fazer crer, o apelante, no abandono da causa, tendo em vista que, o recorrente, sequer requereu a conversão legal ou apresentou novo endereço a ser diligenciado, não havendo mais meios para o prosseguimento valido da ação judicial.
5. No particular, desnecessária a intimação pessoal da parte autora para cumprir o estabelecido art. 485, § 1o, do CPC, pelo simples fato de a hipótese prevista no inciso IV (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) do mencionado dispositivo legal não está abarcada no referido parágrafo.
6. A extinção do feito não desprestigia ao conjunto normativo regulador do processo civil, nem aos fins sociais perseguidos pela legislação de regência, isto porque não se admite a conduta negligente ou desidiosa da parte, procrastinando o processo exclusivamente em seu interesse, sem que a demanda judicial alcance uma solução. Cabível, portanto, a extinção do processo, sem a resolução do mérito.
7. Recurso desprovido.